Tribunal: TJSP
Processo: 2267553-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
r no 03/1969, art. 37; Resolução no 623/2013, art. 5o, item I; Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, arts. 103 e 200.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1013126-63.2023.8.26.0562; Relator: Joel Birello Mandelli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 06/11/2023; TJSP; Agravo de Instrumento 2035886-94.2021.8.26.0000; Relator: Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 26/01/2022; TJSP; Conflito de competência cível 0017277-05.2018.8.26.0000; Relator: Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento: 10/12/2018.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267553-75.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Regional I - Santana - 5a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE USO DE JAZIGO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que alterou o pedido de regularização de jazigo para transferência do direito de uso do jazigo, bem como determinou a correção do polo passivo da demanda, com a exclusão da concessionária ré

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE USO DE JAZIGO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que alterou o pedido de regularização de jazigo para transferência do direito de uso do jazigo, bem como determinou a correção do polo passivo da demanda, com a exclusão da concessionária ré e a inclusão da cessionária falecida e a respectiva regularização da representação processual de todos os herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discutir: (i) a necessidade de expedição de alvará judicial para transferência da concessão de direito de uso do jazigo; e (ii) a obrigatoriedade de modificação do polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A matéria discutida é de natureza de Direito de Família e Sucessões, não envolvendo a concessão originária dos direitos de uso de bem público, mas a transferência do direito já concedido entre particulares familiares. A inclusão de concessionária de serviço público no polo passivo não afasta a competência da Seção de Direito Privado, pois a agravada não detém poder para decidir sobre a linha sucessória familiar ou desconstituir o direito dos herdeiros. A competência se regula pela natureza da matéria em litígio, conforme entendimento do Órgão Especial deste E. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não conhecido. Conflito negativo de competência suscitado perante o Órgão Especial.

Legislação Citada:
Decreto-Lei Complementar no 03/1969, art. 37; Resolução no 623/2013, art. 5o, item I; Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, arts. 103 e 200.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1013126-63.2023.8.26.0562; Relator: Joel Birello Mandelli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 06/11/2023; TJSP; Agravo de Instrumento 2035886-94.2021.8.26.0000; Relator: Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 26/01/2022; TJSP; Conflito de competência cível 0017277-05.2018.8.26.0000; Relator: Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento: 10/12/2018.